Tribunal: TJSP
Processo: 1026144-75.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Servidora pública – Município de Sorocaba – Pedido de cômputo diferenciado de período de trabalho em razão do exercício de atividade insalubre para fins de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4o, da CF/88 – Sentença de procedência proferida em sede de julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Matéria fática controvertida – Precedentes – Sentença anulada –

Ementa:
Servidora pública – Município de Sorocaba – Pedido de cômputo diferenciado de período de trabalho em razão do exercício de atividade insalubre para fins de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4o, da CF/88 – Sentença de procedência proferida em sede de julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Matéria fática controvertida – Precedentes – Sentença anulada – Provimento do recurso da requerida, prejudicado o apelo da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026144-75.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE SOROCABA, é apelada/apelante DENISE GISELE BUENO
MONTENEGRO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Provimento do recurso da requerida, prejudicado o
apelo da autora V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026144-75.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 27.558/20 2/9
VOTO No 27.558/20
APELAÇÃO No 1026144-75.2016.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTES:
FUNDAÇÃO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA FUNSERV E
DENISE GISELE BUENO MONTENEGRO
APELADAS: AS MESMAS PARTES
Ementa: Servidora pública Município de Sorocaba Pedido de
cômputo diferenciado de período de trabalho em razão do
exercício de atividade insalubre para fins de concessão de
aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4o, da CF/88
Sentença de procedência proferida em sede de julgamento
antecipado da lide
Inadmissibilidade
Matéria fática
controvertida Precedentes Sentença anulada Provimento do
recurso da requerida, prejudicado o apelo da autora.
I Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por servidora
pública do Município de Sorocaba (técnica de laboratório de análises clínicas
fls. 12) com pedido de cômputo diferenciado de período de trabalho em razão do
exercício de atividade insalubre para fins de concessão de aposentadoria especial
prevista no art. 40, § 4o, da Constituição Federal CF/88.
A r. sentença de fls. 109/115, cujo relatório se adota, julgou a ação
procedente, arbitrando verba honorária em 10% do valor da condenação e
revogando a gratuidade anteriormente concedida a autora.
Recorre a requerida pugnando inversão do resultado do julgamento.
A Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos de Sorocaba
FUNSERV requer a instauração de “incidente de uniformização de
jurisprudência”, defendendo que compete exclusivamente à autoridade
administrativa a análise dos pedidos de aposentadoria especial, apontando, ainda,
que o Supremo Tribunal Federal STF já reconheceu a repercussão geral da
matéria. De outra parte, alega que a autora não efetuou prévio requerimento
administrativo de aposentadoria, sustentando que o mero recebimento do
adicional de insalubridade não gera o direito à aposentadoria especial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026144-75.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 27.558/20 3/9
insistindo na necessidade de realização de prova pericial, invocando dispositivo
da Lei no 8.213/91 e de seu Decreto regulamentador, transcrevendo
jurisprudência e ponderando a respeito da situação econômico-financeira do
regime próprio de previdência local (fls. 118/151).
Também recorre a autora questionando a revogação da gratuidade,
alegando que o seus rendimentos mensais permitem a concessão do benefício,
conforme jurisprudência transcrita (fls. 174/183).
Recursos regularmente processados e respondidos (fls. 184/190 e
194/261).
É o relatório.
II A presente ação foi ajuizada na vigência do novo Código de
Processo Civil CPC (fls. 01).
Atualmente, não há previsão legal de instauração de “incidente de
uniformização de jurisprudência”. Conforme fixado no art. 190 do Regimento
Interno desta Corte: “Art. 190. A uniformização de jurisprudência será por
súmulas, por enunciado de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese
jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e em
incidentes de assunção de competência”.
O requerimento genérico formulado no apelo da FUNSERV (fls.
121/124) não preenche os requisitos previstos nos artigos 947 e 976 a 987 do
novo CPC quanto aos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de
assunção de competência, a inviabilizar o acolhimento do pedido.
Superada a questão, ressalto que a gratuidade foi revogada na
sentença (em especial fls. 110/111), logo, possível a interposição do apelo sem o
recolhimento do preparo, observados os termos do art. 101 do novo CPC. Assim,
conheço de ambos os recursos.
A autora é servidora pública do Município de Sorocaba, exerce o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026144-75.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 27.558/20 4/9
cargo de técnica de laboratório de análises clínicas e recebe o adicional de
insalubridade (fls. 12), fatos incontroversos.
Por receber o adicional de insalubridade, a requerente moveu ação
de procedimento comum em face da FUNSERV (ente responsável pela gestão do
regime próprio de previdência local) pedindo o cômputo diferenciado de período
de trabalho em razão do exercício de atividade insalubre para fins de concessão
de aposentadoria especial prevista no art. 40, §4o, da CF/88 (fls. 01/09),
pretensão acolhida pela sentença de fls. 109/115, por meio de julgamento
antecipado da lide, não obstante ambas as partes terem pugnando pela produção
de provas, especialmente a pericial (fls. 90 e 91).
Nesse contexto, tem-se de inteira aplicação ao caso em exame, o
decidido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Publico, na AP no
0008307-07.2013.8.26.0577, de relatoria do eminente Desembargador Luís
Fernando Camargo De Barros Vidal, com a seguinte ementa (j. 14/12/2015):
“Servidor Público de São José dos Campos - Pretensões de que o
seu tempo de serviço seja corregido e de que o tempo de serviço em atividade
insalubre seja convertido em tempo comum para fins de aposentadoria especial
- Procedência em relação ao pedido de aposentadoria especial - Julgamento
antecipado da lide - Matéria de fato que exige instrução probatória - Nulidade
ora proclamada - Recursos providos.”
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“(...) O C. STF e esta Corte decidiram pelo cabimento da
concessão de aposentadoria especial ao servidor público estatutário que houver
trabalhado sob condições insalubres, já que a omissão legislativa não pode
constituir óbice ao direito garantido no art. 40, § 4o, da CF. Veja-se a esse
respeito o disposto no MI no 721 julgado pelo C. STF e no MI no 168.151.0/5-00
pelo E. TJSP.
A matéria encontra-se solucionada com a edição da Súmula
Vinculante de no 33, segundo a qual “aplicam-se ao servidor público, no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026144-75.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 27.558/20 5/9
couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria
especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a
edição de lei complementar específica”.
Entretanto, o entendimento desta E. 4a Câmara de Direito Público
é no sentido de não ser possível a conversão automática do tempo de serviço em
atividade insalubre em tempo comum, pois inexiste identidade entre
insalubridade ou periculosidade e condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física.
Colhem-se as razões no minucioso voto proferido pelo eminente
Des.
Paulo
Barcellos
Gatti
nos
autos
da
Apelação
no
0027244-56.2011.8.26.0053, cujo trecho de interesse se transcreve:
Entretanto, importante registrar que para fins de contagem do
tempo de serviço sob o regime especial deve o servidor comprovar
o exercício de trabalho “sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze),
20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos” (art. 57, caput), levando-se
em consideração que o tempo de trabalho deve, ainda, ser
“permanente, não ocasional nem intermitente” (art. 57, §3o).
Nesse sentido, imperioso se faz ressalvar que a mera circunstância
de impetrante receber eventual adicional de insalubridade não é
apta, por si só, a comprovar o direito da apelada à contagem do
tempo de serviço sob o regime da aposentação especial.
A respeito do tema, confira-se o didaticamente consignado pelo
Desembargador TORRES DE CARVALHO, quando do julgamento
da Apelação Cível no 0004910-65.2010.8.26.0246, em 17.09.2012
(10a Câmara de Direito Público):
“Insalubridade e aposentadoria especial não são
sinônimos, nem uma decorre automaticamente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026144-75.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 27.558/20 6/9
outra; isso fica claro da comparação da redação
original do § 1o do art. 40 da Constituição Federal
('exercício de atividades penosas, insalubres ou
perigosas') com a redação dada pela EC no 20/98 e
pela EC no 47/05 ao § 4o do mesmo artigo ('atividades
exercidas exclusivamente sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas
em lei complementar').
Nem
toda
atividade
insalubre
dá
direito
à
aposentadoria especial, mas apenas aquelas atividades
listadas nos anexos do regulamento, nos termos dos art.
57 e 58 da LF no 8.213/91 e do art. 60 I do DF no
83.080/79 e art. 68 do DF no 3.048/99. Agentes
químicos ou físicos podem caracterizar a atividade
como insalubre e gerar o direito à aposentadoria
especial, nos termos do Anexo I do antigo DF no
83.080/79; do mesmo modo que em certas profissões,
como a de engenheiro químico, teria direito à
aposentadoria especial, desde que cumprido o tempo
mínimo de trabalho (25 anos) fixado no Anexo II do DF
no 83.080/79. A exposição a agentes químicos ou físicos
pode ser considerada como insalubre, nos termos
determinados pelo art. 68 do DF no 3.048/99 e
definidos em seu Anexo IV. Mas o regulamento exige
mais: o art. 64, § 1o dispõe que a concessão do
benefício dependerá da comprovação pelo segurado do
tempo de trabalho permanente, não ocasional, nem
intermitente, exercido em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026144-75.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 27.558/20 7/9
período mínimo de quinze, vinte ou vinte cinco anos,
conforme a atividade. O art. 68, § 2o do DF no 3.048/99
determina que a comprovação seja feita mediante
formulário
denominado
perfil
profissiográfico
previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou
seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Além
do tempo de trabalho, há que comprovar a exposição
aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física pelo período necessário à concessão
do benefício”. (...)
Assim, os próprios escopos de uma e outra benesse não são
coincidentes entre si. A aposentadoria especial privilegia o
trabalhador que cumpriu seu período útil de trabalho (15, 20 ou 25
anos ininterruptos) em condições extremamente nocivas ao seu bem
estar e à sua saúde, sendo inerente ao exercício da atividade o
comprometimento da integridade física do servidor.
Já o adicional de insalubridade não presume esta perenidade ou
mesmo tamanha agressividade ao organismo humano. Basta ao
servidor que atue em ambiente gerador de risco mínimo à perfeita
condição de saúde, ainda que de forma intermitente, circunstância
essa que impõe, uma vez cessada a causa de insalubridade, seja
interrompido o pagamento da verba remuneratória.
Por estas razões, embora possa servir de prova indiciária, o
singelo fato de o servidor receber o adicional de insalubridade
não lhe garante o direito à aposentação sob o regime especial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026144-75.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 27.558/20 8/9
com vistas a converter este tempo de serviço em período comum.
Para tanto, indispensável que haja a produção de prova pericial
técnica (Perfil Profissiográfico Previdenciário), a qual deverá
seguir os termos e procedimento da Lei Federal no 8.213/91,
regulamentada pelo Decreto no 3.048/99, assim como ocorre com
os servidores submetidos ao regime celetista, sendo, por
conseguinte, de rigor a anulação do r. decisum de primeiro grau.”
(com negrito e sublinhado meus).
A r. sentença recorrida foi prolatada em sede de julgamento
antecipado, sem observar a necessidade de exame do fato a ser apurado em
regular instrução processual.
Logo, caracterizou-se nulidade insanável.
Neste sentido se pronunciou esta E. 4a Câmara em casos
semelhantes:
“Na falta de lei complementar, o pedido deve ser apreciado nos
termos dos arts. 57 e 58 da Lei Federal no 8.213/91, aplicáveis ao caso por força
da Súmula Vinculante 33 da Suprema Corte, que no regime geral permitem a
aposentadoria especial nas hipóteses de atividades que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, indicadas em regulamento e comprovadas em laudo
pericial. A questão de mérito, portanto, é de direito e de fato, de sorte que o
processo não comportava julgamento antecipado. Em tais condições,
prejudicado o exame do recurso, de ofício, anula-se a sentença, para que outra
seja proferida, após assegurada às partes a oportunidade de produção de todas
as provas pertinentes” (AP no 0027563-43.2011.8.26.0564 rel. Des. Ricardo
Feitosa, j. 23/02/2015. Na mesma direção: AP no 0004006- 90.2012.8.26.0564
rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 14/12/2014 e, mais recentemente, AP no
1031832-18.2016.8.26.0602, de minha relatoria, j. 08/04/2019).
Deste modo, tenho que a hipótese soluciona-se com a proclamação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026144-75.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 27.558/20 9/9
da nulidade processual, a fim de retornar os autos à origem para realização da
fase instrutória, como reclamado pela FUNSERV às fls. 131/139, anotando-se,
ainda, a faculdade de a autora produzir prova acerca do tempo de serviço
prestado, ausente a necessidade de prévio esgotamento das instâncias
administrativas para reconhecer eventual direito na esfera judicial.
Anulada a sentença proferida, provimento que revogou a gratuidade
à autora, resta prejudicado o recurso de apelação da requerente.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso de
apelação da requerida, para anular a r. sentença recorrida, com o prosseguimento
da demanda para a realização da prova pericial e posterior julgamento da lide,
prejudicado o apelo da autora.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator